Tribunal: CARF
Processo: 13502.902321/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902321/2011-01
ACÓRDÃO
3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EMENTA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Havendo obscuridade entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com
base nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes, para não conhecer da matéria “erro cometido pela
fiscalização relativo aos créditos de PJ sucedidas fl. 1680/1681 do recurso voluntário”, vencido o
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro (relator), que rejeitava os embargos neste ponto, e para
reverter a glosa sobre ÁGUA BRUTA;RESINAS CATIÔNICA, IÔNICA E PERMUTADORA DE ÍONS;
ÁGUA DESMINERALIZADA;ÁGUA CLARIFICADA E. KURIVERTER; SULFATO DE ALUMÍNIO, SODA
CANUTICA, CLORO LIQUIDO, CAL HIDRATADA E CAL VIRGEM;. ANTI ESPUMANTES;. AR DE
INSTRUMENTO;. GÁS NITROGÊNIO E NITROGÊNIO LIQUIDO;. PROPANO; SOLVENTE DMF;
INIBIDORES DE CORROSÃO, SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO; BIOCIDAS;KURITA OXA 101 E KURITA
oxm 201;. ÓLEO COMPRESSOR O. CARBONATO DE SÓDIO;. ESFERAS DE CERÂMICA; AR DE
SERVIÇO; TEGO ANTIFOAM;. GÁS FREON ;.HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIPOCLORITO DE CÁLCIO,
KURIROYAL E KURIZET; LAURIL SULFATO DE SÓDIO E SULFITO DE SÓDIO; PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO ROTINEIRA; VASELINA Z. AREIA; TEAL — Trietil
Alumínio; VASELINA BYK CC. GELATINA MICROBIOLOGIA; DIANODIC E SPECTRUS: INSUMOS
UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO; OUTROS PRODUTOS (PENEIRA
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
2
MOLECULAR ; ETANOL TECNICO Q-68; AR SINTETICO ; GÁS OXIGÊNIO ; SULFOLANE; HIDRAZINA ;
OLE0 FLUENT LUB 318; SPEC-AID 8Q202C ;ÒLEO SILICONE 10.000 CS e para reverter a glosa sobre
SERVIÇOS VARIAVEIS;MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS ;
SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL; INSPECAO DE EQUIPAMENTOS/TUBULACOES; ISOLAMENTO
TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA;MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO LABORATORIO; SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO;SERVIÇOS DE CALDEIRARIA;
SERVIÇOS DE MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA;SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E
MONTAGEM; SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA; LIMPEZA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO CIVIL AREAS
INDUSTRIAIS. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Bruno Minoru Takii quanto ao
não conhecimento da matéria “erro cometido pela fiscalização relativo à créditos de PJ sucedidas
fl. 1680/1681” do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora ad hoc designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3301-013.440, de 27/09/2023. onde aponta vício de obscuridade e contradição.
Consta do despacho de admissibilidade dos Embargos:
(...)
2 Análise dos Requisitos Formais
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
3
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 10/09/2024,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 2.901, e os Embargos
foram apresentados em 14/09/2024, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 2.904.
Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
(...)
3.1 Omissão Quanto aos Erros Materiais do Fisco A embargante suscita omissão
da decisão embargada em relação aos alegados erros materiais do Fisco.
Transcrevem-se excertos dos Embargos:
Fl. 2.906:
ERROS MATERIAIS COMETIDOS PELA FISCALIZAÇÃO
3.1. Padece de obscuridade e omissão o ponto relativo à discussão sobre os erros
materiais cometidos pela fiscalização na análise do procedimento compensatório,
os quais foram textualmente defendidos nos itens 3.1 a 3.25 do Recurso
Voluntário apresentado e não foram expressamente consignados no voto
proferido pelos i.Julgadores. Vejamos:
(...)
Com efeito, a decisão embargada não tratou do tema, tendo sido suscitado em
Recurso Voluntário (fls. 1.681/1.685). Trata-se de matéria autônoma capaz de
alterar o resultado se provida, de modo que os autos devem retornar ao colegiado
para a devida integração.
3.2 Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos
A embargante suscita obscuridade da decisão embargada em relação a alguns
bens que, alega, não tiveram tratamento pelo acórdão embargado:
Fls. 2.909/2.911:
4. DA OBSCURIDADE
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
4.1. Padece de obscuridade o ponto relativo à discussão sobre direito a crédito
sobre os bens e serviços utilizados como insumos, os quais foram textualmente
defendidos nos itens 5.1 a 5.479 do Recurso Voluntário apresentado e que não
foram expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i.
Julgadores.
4.2. Isso porque, apesar desse preclaro Relator ter se posicionado expressamente,
na parte dispositiva do voto, que passaria a analisar as glosas mantidas e
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
4
contestadas após a realização de diligência fiscal- o que leva à inevitável
conclusão de concordância com as reversões procedidas pelo fiscal diligente - na
ementa, acabou mencionando apenas a necessidade de reversão de parcela da
glosa dos créditos “do item 1.1 do voto, ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG
BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA
SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM
POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER,
CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE
PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA,
SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE
COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA
SACARIA, SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA,
ENCERADO VINILONA, (...) a DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE,
DISCO RUPTURA, BOLSA PARA FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA,
BITS DE USINAGEM, ALICATE, BROCA, TOMADA, TRENA, TRINCHA, PINCEL,
DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE, MARTELO,
PONTA MONTADA”. Vejamos:
(...)
4.3. Ao assim proceder, por não ter se pronunciado de forma clara e expressa, na
ementa do acórdão, em relação à reversão das glosas sobre os demais bens
utilizados como insumos, além dos materiais de embalagem, o julgado incorreu
em obscuridade que pode comprometer o deslinde da matéria.
4.4. No entender da Embargante, considerando que (i) o preposto diligente, no
demonstrativo anexo ao Relatório de Diligência Fiscal (fls. 3.433/3.470), manteve
apenas as glosas relacionadas aos materiais de embalagem, e (ii) que esta d.
Turma divergiu da opinião do fiscal diligente apenas em relação aos materiais de
embalagem, é certo que quase todas as glosas perpetradas pela Fiscalização a
título de bens e serviços utilizados como insumos foram objeto de reversão por
parte deste d.Conselho, mas assim não foi claramente consignado no julgado
embargado; o que pode gerar sérias dúvidas quanto a extensão do direito à
crédito por ocasião da implementação da decisão.
4.5. Isto porque não restou consignado, no acórdão embargado, a conclusão da
Turma em relação ao trabalho apresentado pelo preposto fiscal diligente, se este
foi ou não acatado em relação aos bens e serviços cujas glosas propôs a reversão.
4.6. Veja-se que, em que pese o fiscal diligente ter opinado pela manutenção tão
somente em relação aos materiais de embalagem e ferramentas, a Turma
dissentiu dessa conclusão, porém não votou pela reversão da totalidade das
glosas, apenas o fazendo quanto aos materiais de embalagem e algumas
ferramentas, conforme abaixo:
(...)
Em tese, a obscuridade suscitada existe.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
5
A condução do voto vencedor quanto aos bens utilizados como insumos revela
concordância com a diligência fiscal, com exceção das matérias expressamente
apreciadas em sentido divergente:
Fl. 2.800:
Do Contrato Social da recorrente extraímos que o seu objeto social é a
industrialização e a comercialização de produtos químicos e petroquímicos,
Após a devida diligência fiscal, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-
fls.2518/2558), onde a autoridade reverteu diversas glosas, mantendo as
seguintes (acompanhadas dos argumentos) :
Fl. 2.802:
A recorrente constestou tais manutenções de glosas em documento ás e-
fls.2619/2670.
Passo a analisar as glosas mantidas e contestadas :
1 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS 1.1 - ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG,
MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA
PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER
EM POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER,
CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE
PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA,
SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE
COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA
SACARIA, SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA,
ENCERADO VINILONA
De acordo com as características de tais bens descritas pela autoridade fiscal e,
ainda, pela recorrente em sua contestação, estes caracterizam-se como materiais
de embalagem e insumos para as embalagens destinadas a cada produto, de
acordo com sua especificidade.
A recorrente afirma que :
A Manifestante atua na industrialização e comercialização de matérias-primas
para a cadeia petroquímica, os chamados petroquímicos básicos, integrando
também a indústria petroquímica de segunda geração, onde figura como a
empresa líder das Américas na produção de resinas termoplásticas, com foco em
polietileno, polipropileno e PVC.
2.17. No exercício dessas atividades, a Manifestante necessita adquirir materiais
de embalagem para fins de utilização no ensacamento do polietileno,
polipropileno e PVC, produtos petroquímicos de segunda geração produzidos nas
suas plantas industriais denominadas de PE, PP e PVC, conforme descrito nas
páginas 218 a 225 (polietileno); 258 a 262 (polipropileno); e 325 a 330 (PVC) do
Parecer Técnico do IPT acostado aos autos.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
6
Diante da variedade de produtos, são necessários vários tipos de embalagem, que
se adeque ao produto, com o objetivo precípuo de protege-lo e manter suas
características.
Portanto, concluí-se que tais bens são necessários e essenciais a atividade da
recorrente.
Reverto as glosas.
No caso de ferramentas, a reversão foi parcial:
Fl. 2.803:
Entretanto, verifica-se que alguns destes são genéricos, ou seja, podem ser
utilizados em outra áreas, como a administrativa, o que não geraria direito
crédito.
Portanto, reverto a glosa somente dos seguintes itens : DISCO ABRASIVO, DISCO
DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO RUPTURA, BOLSA PARA FERRAMENTAS,
LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE USINAGEM, ALICATE, BROCA, TOMADA,
TRENA, TRINCHA, PINCEL, DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA
SOQUETE, MARTELO, PONTA MONTADA.
O acórdão tratou apenas do itens em que se divergiu das conclusões do relatório
fiscal. A retórica, conforme transcrito, permite inferir a concordância com as
reversões de glosas procedidas em diligência fiscal, com as exceções expressas.
Mas não houve apreciação das glosas que foram mantidas pela decisão de
primeira instância e revertidas em diligência fiscal. Consequentemente, o
dispositivo, que faz a coisa julgada, trata apenas dos provimentos em que o
acórdão diverge da diligência fiscal, mas não dos itens que diverge da decisão de
primeira instância.
Em outras palavras, o acórdão embargado estabeleceu uma dialética perante a
diligência fiscal, e não perante a decisão de primeira instância, o que se espelhou
também no dispositivo de decisão.
Assim, os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração.
3.2 Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como
Insumos
Suscita-se, de modo semelhante ao tópico anterior, obscuridade quanto à
abrangência dos serviços que tiveram reconhecimento de crédito.
Fl. 2.886:
4.7. De igual modo procedeu esta d. Turma em relação aos serviços utilizados
como insumos. Afinal, em que pese o preposto fiscal diligente ter reconhecido o
direito ao creditamento sobre grande parte serviços utilizados como insumos
pela Embargante, entendendo pela manutenção apenas das glosas relativas a
Serviços de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352) e Serviços relativos aos
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
7
Materiais de Embalagem (CFOPs 1124 / 2124), esta Turma apenas se pronunciou
no acórdão pela reversão das glosas relativas aos Serviços de Transporte de
Insumos (CFOPs 1352 / 2352):
(...)
Da mesma maneira que no tópico anterior, acata-se a suscitação para que o
acórdão e o dispositivo da decisão embargada espelhem os provimentos em
relação à decisão a quo.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão Quanto aos Erros Materiais do Fisco;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como
Insumos.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
8
2
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que se aprecie
as seguintes matérias:
- Omissão Quanto aos Erros Materiais do Fisco;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão - Bens como Insumos;
- Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Serviços Utilizados como Insumos.
2.1 OMISSÃO QUANTO AOS ERROS MATERIAIS DO FISCO
Alega a embargante que:
3.1. Padece de omissão o ponto relativo à discussão sobre os erros materiais
cometidos pela fiscalização na análise do procedimento compensatório, os quais
foram textualmente defendidos nos itens 3.1 a 3.25 do Recurso Voluntário
apresentado e não foram expressamente consignados no voto proferido pelos i.
Julgadores.
Transcreve-se excerto(s) do recurso voluntário referente aos itens 3.1 a 3.25:
(...)
1) Erro cometido pela fiscalização:
3.3. Lançamento indevido, em novembro/2008, em razão da não utilização de
créditos de PIS Ml e ME de empresas sucedidas, sem qualquer fundamentação no
TVF.
3.4. Conforme aduzido nos autos, no DACON transmitido pela Recorrente no mês
de novembro/2008, foram declarados saldos de créditos de meses anteriores que
lhe foram transferidos por pessoas jurídicas sucedidas, no que concerne (i) às
rubricas relacionadas ao mercado interno, no montante de R$ 8.306.919,44, e (iv)
às decorrentes das exportações, no montante de R$ 4.488.030,36, de acordo com
demonstrativo a seguir.
(...)
3.6. Saliente-se que. mesmo após a dedução do montante necessário à liquidação
da contribuição apurada, ainda remanesceria um crédito que deveria ter sido
transportado para o mês subsequente, a fim de que remanescesse disponível na
escrita fiscal da Recorrente para fins de desconto das contribuições apuradas.
3.7. A rigor, a fiscalização simplesmente ignorou tais créditos por completo,
anulando-os em sua apuração, sem que tenha justificado o porquê de ter
promovido tal glosa no TVF.
3.8. Evidente que essa conduta não procede, já que cerceia do direito de defesa
da Recorrente; e ainda lhe causa oneroso gravame, consistente no lançamento de
contribuição inequivocamente indevida. já que havia créditos de pessoas jurídicas
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
9
sucedidas bastante para saldá-la, restando ainda, saldo credor a ser transportado
para o mês/trimestre subsequente.
2) Erro cometido pela fiscalização:
3.9. No mês de dezembro/2008, a fiscalização não descontou todo o crédito de
importações vinculados às exportações por si apurado na dedução da
contribuição devida, única finalidade atribuível a esta fração creditória a seu ver,
reduzindo assim indevidamente os créditos de mercado interno vinculados às
exportações passíveis de ressarcimento/compensação.
3.10. De acordo com o quanto expresso no TVF os créditos de PIS Importação,
vinculados às receitas de exportação, não podem ser utilizados para compensação
com outros tributos, sendo passíveis de utilização, apenas, como desconto da
contribuição devida no mês.
3.11. Apesar de assim se posicionar a fiscalização, na planilha "RECOMPOSIÇÃO
DACON E MCALCULO BRASKEM 4TRIM2008" e no TVF, o Sr.Fiscal, no mês de
dezembro/2008,
desvirtuando-se
do
posicionamento
por
si
firmado,
simplesmente glosou tais créditos, no valor de RS 2.038.568,49, que deixaram, ao
menos, de ser transportados para o trimestre seguinte, no qual poderiam ter sido
usados para fins de dedução da contribuição devida no mês.
(...)
3.13. Com o objetivo de validar tais créditos, os auditores da Deloitte analisaram
detidamente os TVF, DACON e memórias de cálculo correspondentes, tendo
concluído que tais créditos foram estornados incorretamente pela fiscalização,
conforme aduzido nesses autos e detalhadamente descrito no Parecer Técnico em
anexo, atestando que o mais adequado seria utilizar esses créditos para abater do
débito apurado no mês ou transportá-los para o trimestre seguinte, relativo ao
mercado interno, conforme orientação do próprio Fisco.
3.14. Referido estorno impacta sobre o saldo de créditos de importações
vinculadas às exportações, que deve ser transferido para os trimestres seguintes,
não podendo, pois, subsistir.
3) Erro cometido pela fiscalização:
3.15. A fiscalização, injustificadamente, considerou ajuste negativo de crédito de
PIS, não havendo, no entanto, qualquer registro de ajustes negativos no DACON
do 4o trimestre/2008 enviado pela Requerente.
3.16. Conforme se pode ver do DACON enviado relativamente ao 4" trimestre, já
oportunamente juntado aos autos juntamente às razões complementares de
defesa, a ora Recorrente não considerou qualquer montante para redução dos
créditos por ela apurados, a título de ajuste negativo de crédito.
3.17. No entanto, a fiscalização, na elaboração da planilha "Recomposição DACON
e MCalculo Braskem 4TRIM2008", registrou ajustes negativos de créditos,
relativamente a todos os meses do 4° trimestre, indo de encontro aos registros
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
10
efetuados pela própria Recorrente em sua declaração a esse título — o que fez
sem qualquer motivação ou justificativa no bojo do Termo de Verificação Fiscal,
ocasionando assim uma redução no crédito que a mesma efetivamente faz jus.
3.18. A consideração indevida destes ajustes negativos totaliza urna redução dos
créditos do 4° trimestre/2008 equivalente a R$ 235.031,61, conforme ratificado
pelo auditores independentes da Deloitte, de acordo com o Parecer Técnico em
anexo.
(...)
4) Erro cometido pela fiscalização:
3.20. Créditos de mercado externo convalidado pelo fisco, mediante análise do
TVF do 3° trimestre, sem o devido transporte do saldo para o trimestre em
questão.
3.21. Conforme análise do TVF relativo ao 3o trimestre /2008, nos meses de julho
e agosto de 2008 foram reconhecidos, respectivamente os créditos de R$
373.606,23 e R$ 2.555.710,32.
3.22. No que se refere ao mês de agosto/2008, no próprio TVF, bem como na
recomposição do fiscal relativamente ao 3° trimestre/2008, está expresso que há
um crédito remanescente no importe de R$ 2.555.710,32 a que a Requerente faz
jus.
3.23. No entanto, ao analisar a planilha de recomposição do fiscal do 4o
trimestre/2008, constata-se que, não houve o transporte do saldo de créditos de
mercado externo oriundos do 3o Trimestre/2008 e que ali não foram utilizados
para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, conforme tabela
abaixo:
3.24. Notório o descabimento do procedimento adotado pelo Fisco neste
particular, já que desprezou créditos expressamente chancelados no trimestre
anterior na recomposição do 4o Trimestre, sem qualquer justificativa.
3.25. Evidente que deve ser transferido o crédito no valor de R$ 2.555.710,32 já
reconhecido no 3o Trimestre/2008 para o trimestre em apreço, a fim de que
possa ser utilizado na dedução das contribuições devidas.

Consta do relatório de diligência de fls.2675:
OS ERROS MATERIAIS COMETIDOS PELA FISCALIZAÇÃO NA ANÁLISE DO
PROCEDIMENTO COMPENSATÓRIO.
Segundo o contribuinte, a fiscalização efetuou lançamento indevido de PIS, em
Novembro de 2008, em razão da não utilização de créditos de PIS Mercado
Interno e Mercado Externo de empresas sucedidas e falta de transporte do saldo
credor para os meses seguintes, sem qualquer fundamentação no TVF. Os valores
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
11
indicados pelo contribuinte dos supostos créditos de meses anteriores de PJ
sucedidas somam:
(...)
Entretanto, o contribuinte efetuou diversas retificações no DACON, relativo ao
mês de Nov/2008, alterando os saldos iniciais e finais dos créditos, bem como não
apresentando os alegados créditos transferidos de PJs sucedidas. Em razão disto,
não foi admitido para fins de creditamento. Contudo, mediante análise do DACON
relativo ao período de 09/2008 transmitido pela incorporada Ipiranga
Petroquímica,
CNPJ
no
88.939.236/0001-39,
se
constata
os
créditos
remanescentes nos valores correspondentes a R$ 2.642.578,43(aquisição
mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno), R$
3.665.694,16(aquisição mercado interno vinculado à receita de exportação), R$
5.664.341,01(importação vinculada à receita tributada no mercado interno) e R$
822.336,20 (importação vinculada à receita de exportação), vide telas abaixo:
(...)
Considerando as informações demonstradas nos DACON apresentados, a não
utilização dos respectivos créditos na dedução de contribuições apuradas em
períodos posteriores, bem como a ausência de Pedidos de Ressarcimento/DCOMP
utilizados citados créditos, admite-se os valores acima dispostos.
Consta do acórdão embargado:
Após a devida diligência fiscal, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-
fls.2518/2558), onde a autoridade reverteu diversas glosas, mantendo as
seguintes (acompanhadas dos argumentos):
Vislumbra-se que o acórdão embargado expressou concordância com os resultados
da diligência e nos quais divergiu o fez expressamente.
Quanto aos erros materiais apontados pela recorrente entende-se que foram
objeto de análise sendo que os créditos que restaram comprovados foram considerados.
Aprecio.
Não acolho o embargo nesse ponto.

2.2 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO - BENS COMO INSUMOS
Consta dos embargos:
4.1. Padece de obscuridade o ponto relativo à discussão sobre direito a crédito
sobre os bens e serviços utilizados como insumos, os quais foram textualmente
defendidos nos itens 5.1 a 5.479 do Recurso Voluntário apresentado e que não
foram expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i.
Julgadores.
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
12
(...)
4.3. Ao assim proceder, por não ter se pronunciado de forma clara e expressa, na
ementa do acórdão, em relação à reversão das glosas sobre os demais bens
utilizados como insumos, além dos materiais de embalagem, o julgado incorreu
em obscuridade que pode comprometer o deslinde da matéria.
(...)
4.6. Veja-se que, em que pese o fiscal diligente ter opinado pela manutenção tão
somente em relação aos materiais de embalagem e ferramentas, a Turma
dissentiu dessa conclusão, porém não votou pela reversão da totalidade das
glosas, apenas o fazendo quanto aos materiais de embalagem e algumas
ferramentas, conforme abaixo:
Consta do acórdão embargado que:
Após a devida diligência fiscal, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-
fls.2518/2558), onde a autoridade reverteu diversas glosas, mantendo as
seguintes (acompanhadas dos argumentos):
Entende-se que o acórdão embargado concordou com o relatório de diligência e,
nos pontos divergentes, manifestou-se expressamente:
O relatório de diligência, fls. 2412, quanto aos bens insumos analisa vários bens
concluindo pela sua essencialidade e relevância ao processo produtivo:
Glosas relativas à rubrica Bens Utilizados como Insumos
Nota-se que as glosas foram motivadas pelo não atendimento “ao conceito de
insumo definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04”, e estão demonstradas nas
planilhas “INSUMOSeSERVIÇOSGLOSADOS4TRIM2008 anexa ao processo.
Mediante
análise
das
planilhas
“Demonstrativos
PISCOFINS2TRI”
e
“Demonstrativos PIS2TRI” observa-se a glosa, de forma exemplificativa, de itens
tais como Pallet, Kuriroyal F513, Kuriroyal S-256, Kurizet A-593, Fita adesiva,
Dianodic DN 2140, Saco plástico, Água bruta, Gás Oxigênio cilindro, Solvente
Aromático, Antiespumante, Vapor de 15kg, Gelatina microbiológica, Lona PVC,
Fita Ribbon, Liner interno para big bag, Vaselina, Inibidor de corrosão, Sulfato de
Alumínio, Ar de instrumento, Chapa papelão, Abraçadeira, Big Bag One Way,
Nitrogênio líquido, Hipoclorito de sódio, Contentor flexível, Cloro líquido, Lauril
sulfato de Sódio, Mag bag, Gás freon, Bobina envasamento, Filme Stretch, Cal
Hidratada, Etiquetas, Capa Big bag, Cola dispofix, .
(...)
O relatório de diligência, fls. 2416, no quesito referente aos bens insumos manteve
a glosa dos bens insumos relacionados a material de embalagem que foi revertido expressamente
pelo acórdão embargado:
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
13
PALLETES, FILME P TOPO PALLET, BIG BAG, ETIQUTAS, SACO PAPEL, FIO
RECHEIO,
FIO
POLIESTER,
CONTETOR,
FITAS
ADESIVAS,
BOBINAS
ENVASAMENTO, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLASTICO, LACRE PARA BIG BAG,
SACARIA, CAPA CONT, SACO ACONDICIONADOR, FILME STRETCH, ETIQUETAS,
CORDA, SACO POLIETILENO, CAPUZ VINICON E SACO DE PAPEL.

O voto condutor do acórdão embargado assentiu com a procedência da reversão de
todas as glosas referentes a bens insumos exceto os seguintes itens:
LÂMPADA FLUOR, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA INCANDESCENTE,
LÂMPADA MISTA, LÂMPADA VAPOR, PILHA ALCALINA, REATOR DE LÂMPADA,
SOQUETE LÂMPADA, BATERIA AUTOMOTIVA, TINTA, PALMILHA HIGIÊNICA,
PALMILHA CONFORTO, BRINDES E DOAÇÕES, TELEVISÃO, ELETRODOMÉSTICOS,
BARBANTE, SAPATA, CAPA CHUVA, COLA, TERMÔMETRO, CÂMARA DE AR PARA
PNEU, DETERGENTE, ÁLCOOL GEL, ESPELHO ARTICULADO, FORMULÁRIO
PERMISSÃO TRABALHO, PNEU, PULVERIZADOR JARDIM, CIMENTO, ESCADA,
LANTERNA, LUMINÁRIA, MATERIAL APLICADO A SERVIÇO, PANO LIMPEZA,
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, FILME FOTOGRÁFICO COLORIDO, EXTINTOR
PORTÁTIL
Observa-se que o RV contesta a glosa de vários bens insumos e que embora tenham
sido revertidos pelo acórdão embargado não constaram expressamente do dispositivo e da
ementa:
A. ÁGUA BRUTA
B. RESINAS CATIÔNICA, IÔNICA E PERMUTADORA DE ÍONS
C. ÁGUA DESMINERALIZADA
D. ÁGUA CLARIFICADA
E. KURIVERTER
F. SULFATO DE ALUMÍNIO, SODA CANUTICA, CLORO LIQUIDO, CAL HIDRATADA E
CAL VIRGEM
G. ANTI ESPUMANTES
H. AR DE INSTRUMENTO
I. GÁS NITROGÊNIO E NITROGÊNIO LIQUIDO
J. PROPANO
K. SOLVENTE DMF
L. INIBIDORES DE CORROSÃO, SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO E BIOCIDAS
M. KURITA OXA 101 E KURITA oxm 201
N. ÓLEO COMPRESSOR
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
14
O. CARBONATO DE SÓDIO
P. ESFERAS DE CERÂMICA
Q. AR DE SERVIÇO
R. TEGO ANTIFOAM
S. GÁS FREON
T.HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIPOCLORITO DE CÁLCIO, KURIROYAL E KURIZET
U. LAURIL SULFATO DE SÓDIO E SULFITO DE SÓDIO
V. TAMBOR
W. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO ROTINEIRA
X. MATERIAL DE EMBALAGEM
Y. VASELINA
Z. AREIA
AA. TEAL — Trietil Alumínio
BB. VASELINA BYK
CC. GELATINA MICROBIOLOGIA
DD. DIANODIC E SPECTRUS: INSUMOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA DE
RESFRIAMENTO
EE. VAPOR
FF. CARVÃO REF 3700 E ÓLEO COMBUSTÍVEL
GG. GÁS NATURAL
HH. OUTROS PRODUTOS (PENEIRA MOLECULAR ; ETANOL TECNICO Q-68; AR
SINTETICO ; GÁS OXIGÊNIO ; SULFOLANE; HIDRAZINA ; OLE0 FLUENT LUB 318;
SPEC-AID 8Q202C ; ÒLEO SILICONE 10.000 CS
Consta do acórdão de Manifestação de inconformidade a reversão dos seguintes
ítens:
Borracha SEBS
(...)
(vapor, carvão, gás natural e óleo combustível - apenas os utilizados na Unidade
Termoelétrica para a produção de vapor) são usados na geração de energia
térmica, portanto, geram créditos das contribuições.
Assim deve ser acrescido no dispositivo ítem 2 a reversão da glosa dos seguintes
bens insumos:
ÁGUA BRUTA; RESINAS CATIÔNICA, IÔNICA E PERMUTADORA DE ÍONS; ÁGUA
DESMINERALIZADA; ÁGUA CLARIFICADA E. KURIVERTER; SULFATO DE ALUMÍNIO, SODA
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
15
CANUTICA, CLORO LIQUIDO, CAL HIDRATADA E CAL VIRGEM;. ANTI ESPUMANTES;. AR DE
INSTRUMENTO;. GÁS NITROGÊNIO E NITROGÊNIO LIQUIDO;. PROPANO; SOLVENTE DMF;
INIBIDORES DE CORROSÃO, SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO; BIOCIDAS; KURITA OXA 101 E KURITA
oxm 201;. ÓLEO COMPRESSOR O. CARBONATO DE SÓDIO;. ESFERAS DE CERÂMICA; AR DE
SERVIÇO; TEGO ANTIFOAM;. GÁS FREON ;.HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIPOCLORITO DE CÁLCIO,
KURIROYAL E KURIZET; LAURIL SULFATO DE SÓDIO E SULFITO DE SÓDIO; PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO ROTINEIRA; VASELINA Z. AREIA; TEAL — Trietil
Alumínio; VASELINA BYK CC. GELATINA MICROBIOLOGIA; DIANODIC E SPECTRUS: INSUMOS
UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO; OUTROS PRODUTOS (PENEIRA
MOLECULAR ; ETANOL TECNICO Q-68; AR SINTETICO ; GÁS OXIGÊNIO ; SULFOLANE; HIDRAZINA ;
OLE0 FLUENT LUB 318; SPEC-AID 8Q202C ; ÒLEO SILICONE 10.000 CS
Aprecio.
Assiste parcialmente razão a embargante.

2.3 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
Transcreve-se do despacho de admissibilidade:
4.7. De igual modo procedeu esta d. Turma em relação aos serviços utilizados
como insumos. Afinal, em que pese o preposto fiscal diligente ter reconhecido o
direito ao creditamento sobre grande parte serviços utilizados como insumos pela
Embargante, entendendo pela manutenção apenas das glosas relativas a Serviços
de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352) e Serviços relativos aos Materiais
de Embalagem (CFOPs 1124 / 2124), esta Turma apenas se pronunciou no
acórdão pela reversão das glosas relativas aos Serviços de Transporte de Insumos
(CFOPs 1352 / 2352):
Consta do relatório de diligência que:
Relativamente ao CFOP 1352.2352-Z7 serão objeto de manutenção de glosa os
valores correspondentes a R$ 36.627,29 (Outubro/2008), e R$ 7.405,98 (
Novembro/2008) haja vista os itens transportados ( materiais de embalagem) não
serem considerados insumos.
Logo, os itens dispostos neste tópico serão objeto de manutenção das glosas com
valores correspondentes a R$ 94.797,38 [ R$ 36.627,29 (CFOP 1352 2352 Z7) + R$
58.170,09 (CFOP 2124)] (Outubro/2008), R$ 1.127.243,54 [ R$ 978.781,65 (CFOP
1124) + R$ 141.055,91 (CFOP 2124)
+ R$ 7.405,98 ( CFOP 1352 2352 Z7) ] (Novembro/2008) e R$ 693.724,71 [ R$
625.031,74 (CFOP 1124) + R$ 68.692,97 (CFOP 2124)] (Dezembro/2008), vide
planilhas em anexo.
Consta do Acórdão embargado:
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
16
Efetivada a diligência solicitada, em trabalho técnico a ser elogiado, pela precisão
técnica com que foi confeccionado, a autoridade fiscal reverteu várias glosas,
mantendo outras, que serão detalhadas no voto.
(...)
A autoridade fiscal afirma que, relativamente às glosas efetuadas a título de
serviços de industrialização (CFOP 1.124 e 2.124) aplicados em materiais de
embalagem de transporte, tais dispêndios deverão ser objeto de manutenção de
glosa, haja vista que tais materiais de embalagem não dão direito ao crédito das
contribuições. Tais serviços seriam admitidos para fins de creditamento tão
somente se os materiais de embalagem dessem direito aos créditos das
contribuições e considerando o não creditamento na aquisição dos materiais de
embalagem, o frete relativo a tais bens não dará direito ao crédito. Portanto, os
dispêndios relativos aos serviços de frete (CFOP 1.352 e 2.352 – Z07) na aquisição
dos materiais de embalagem (não considerados insumos) serão objeto de
manutenção de glosa.
Considerando que o frete é um serviço autônomo, completamente desvinculado
do produto ou mercadoria transportada e caracteriza-se como dispêndio
absolutamente necessário para a manutenção das atividades, pois que atrelado ás
atividade de transporte rodoferroviário, tais glosas devem ser revertidas.

É nítido que o voto condutor ao reverter a glosa dos fretes de material de
embalagem incluiu a reversão dos serviços de industrialização do material de embalagem embora
o tenha feito de forma obscura.
Assim entende-se que o dispositivo do acórdão embargado deve consignar
expressamente a reversão da glosa de serviços de industrialização (CFOP 1.124 e 2.124) e de
Serviços de Transporte de Insumos (CFOPs 1352 / 2352)
Ademais referente a serviços insumos o relatório de diligência apontou para a
reversão da glosa de vários serviços:
SERVIÇOS VARIAVEIS; MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE
CÉLULAS;
SERVIÇOS
DE
PINTURA
INDUSTRIAL;
INSPECAO
DE
EQUIPAMENTOS/TUBULACOES;
ISOLAMENTO
TÉRMICO,
REFRATÁRIO
E
ANTIÁCIDO;
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
TECNICA;
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO LABORATORIO; SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE
CALDEIRARIA; SERVIÇOS DE MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA; SERVIÇOS DE
ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM; SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA;
LIMPEZA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO CIVIL AREAS INDUSTRIAIS
Entende-se que o dispositivo deve ser alterando em seu ítem 3 para consignar
expressamente os serviços insumos cuja diligência corroborada pelo acórdão embargado apontou
para a reversão da glosa conforme a seguir:
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
17
DE:
(3) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre os serviços de
industrialização e serviços de transporte, do item 2.1 e 2.2 do voto
PARA:
(3) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre os serviços de industrialização e serviços
de transporte, do item 2.1 e 2.2 do voto e REVERTER A GLOSA DOS SERVIÇOS VARIAVEIS;
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS ; SERVIÇOS DE PINTURA
INDUSTRIAL; INSPECAO DE EQUIPAMENTOS/TUBULACOES; ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E
ANTIÁCIDO;
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
TECNICA;
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO
LABORATORIO; SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA; SERVIÇOS DE
MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM;
SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA; LIMPEZA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO CIVIL AREAS INDUSTRIAIS

Aprecio.
Assiste razão à embargante.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito, ACOLHER
PARCIALMENTE , com efeitos infringentes, para consignar no dispositivo reverter as glosas, em
relação aos bens utilizados como insumos: ÁGUA BRUTA; RESINAS CATIÔNICA, IÔNICA E
PERMUTADORA DE ÍONS; ÁGUA DESMINERALIZADA; ÁGUA CLARIFICADA E. KURIVERTER; SULFATO
DE ALUMÍNIO, SODA CANUTICA, CLORO LIQUIDO, CAL HIDRATADA E CAL VIRGEM;. ANTI
ESPUMANTES;. AR DE INSTRUMENTO;. GÁS NITROGÊNIO E NITROGÊNIO LIQUIDO;. PROPANO;
SOLVENTE DMF; INIBIDORES DE CORROSÃO, SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO; BIOCIDAS; KURITA
OXA 101 E KURITA oxm 201;. ÓLEO COMPRESSOR O. CARBONATO DE SÓDIO;. ESFERAS DE
CERÂMICA; AR DE SERVIÇO; TEGO ANTIFOAM;. GÁS FREON ;.HIPOCLORITO DE SÓDIO,
HIPOCLORITO DE CÁLCIO, KURIROYAL E KURIZET; LAURIL SULFATO DE SÓDIO E SULFITO DE SÓDIO;
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO ROTINEIRA; VASELINA Z. AREIA;
TEAL — Trietil Alumínio; VASELINA BYK CC. GELATINA MICROBIOLOGIA; DIANODIC E SPECTRUS:
INSUMOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO; OUTROS PRODUTOS (PENEIRA
MOLECULAR ; ETANOL TECNICO Q-68; AR SINTETICO ; GÁS OXIGÊNIO ; SULFOLANE; HIDRAZINA ;
OLE0 FLUENT LUB 318; SPEC-AID 8Q202C ; ÒLEO SILICONE 10.000 CS e REVERTER A GLOSA DOS
SERVIÇOS VARIAVEIS; MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS ;
SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL; INSPECAO DE EQUIPAMENTOS/TUBULACOES; ISOLAMENTO
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
18
TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA; MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO LABORATORIO; SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA;
SERVIÇOS DE MECANICA; SERVIÇOS DE ELETRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E
MONTAGEM; SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA; LIMPEZA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO CIVIL AREAS
INDUSTRIAIS

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Rachel Freixo Chaves, redatora ad hoc designada.

1.
Na condição de relatora ad hoc designada deste voto vencedor, peço vênia
ao ilustre Relator para divergir, quanto ao ponto relativo à alegação de erro cometido pela
fiscalização no tocante aos créditos oriundos de pessoas jurídicas sucedidas.
2.
A embargante sustenta, em síntese, que a fiscalização teria glosado
indevidamente créditos de PIS declarados no DACON, oriundos de pessoas jurídicas por ela
sucedidas, os quais teriam sido regularmente transferidos no contexto da sucessão empresarial.
Argumenta que tais créditos estavam devidamente escriturados, eram suficientes para liquidar as
contribuições apuradas nos períodos fiscalizados e que a autoridade fiscal teria simplesmente
ignorado sua existência, sem fundamentação adequada no Termo de Verificação Fiscal,
ocasionando lançamento indevido e cerceamento de seu direito de defesa. Alega, ainda, que o
tema foi detalhadamente desenvolvido no Recurso Voluntário e que a ausência de manifestação
expressa no acórdão recorrido configuraria omissão apta a ser sanada por meio dos presentes
embargos de declaração.
3.
Não obstante os argumentos expendidos pela contribuinte, entendo, na
condição de relatora ad hoc do voto vencedor, que a matéria não pode ser conhecida. Com efeito,
verifica-se dos autos que a discussão relativa ao alegado erro da fiscalização quanto à não
consideração de créditos de pessoas jurídicas sucedidas não foi suscitada na fase de Manifestação
de Inconformidade, tendo sido introduzida apenas em sede de Recurso Voluntário, conforme
consta das razões recursais às fls. 1680 e 1681. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada
no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
4.
O Recurso Voluntário possui natureza devolutiva restrita, devolvendo ao
órgão julgador apenas as matérias efetivamente impugnadas e discutidas na instância inicial. A
ausência de impugnação específica, no momento processual oportuno, acerca do alegado erro da
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902321/2011-01
19
fiscalização quanto à utilização de créditos de pessoas jurídicas sucedidas acarreta a preclusão da
matéria. Admitir sua apreciação nesta fase implicaria indevida supressão de instância
administrativa, além de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
5.
Ressalte-se, ademais, que não se está diante de omissão, obscuridade ou
contradição do acórdão embargado, mas de tentativa de ver apreciada tese autônoma que não
integrou o objeto da decisão de primeira instância nem foi por ela apreciada. Os embargos de
declaração não se prestam à ampliação do objeto do litígio nem à introdução de fundamentos
novos, mas apenas ao esclarecimento ou integração do julgado nos limites em que a matéria foi
validamente devolvida ao colegiado.
6.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento da matéria relativa ao
alegado erro cometido pela fiscalização quanto aos créditos de pessoas jurídicas sucedidas, por se
tratar de inovação recursal, mantendo-se hígida a decisão colegiada nesse ponto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 3157
DF CARF MF
Original